Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 1.338/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.690/2021-TCU-2a Câmara, o qual julgou irregulares as contas do ora embargante, condenando-o em débito e multa, em face de irregularidades na execução de contrato, celebrado entre o então Ministério das Cidades e o Município de Juazeiro-BA, para a elaboração do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1338/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo Relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar o recorrente de que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já exaustivamente analisada e rejeitada pelo TCU, poderão ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da deliberação do Tribunal; e 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante.